Tribunal: STF
Processo: AI 121042
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-02
Data de publicação: 1987-10-02

Ementa:
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO § 1º DO ARTIGO
153 DA CONSTITUIÇÃO.
- SABER SE O ORA AGRAVANTE TINHA UM OU MAIS ADVOGADOS, E SE FOI OU
FORAM REGULARMENTE INTIMADOS E QUESTÃO QUE SE EXAURE NO PLANO DA
LEGISLAÇÃO ORDINARIA PROCESSUAL, NÃO SE ALCANDO AO TERRENO
CONSTITUCIONAL, COMO ACEUTUOU O DESPACHO AGRAVADO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.